Tribunal: STF
Processo: ARE 665710
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Direito do Trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Adesão ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária – PDV. ECT. Impossibilidade de aplicação do art. 462 do CPC. 1. Questões atinentes à adesão ao PDV e aos efeitos dessa transação nas parcelas devidas pelo término do vínculo empregatício decididas à luz de legislação infraconstitucional (Orientação Jurisprudencial 270 da SBDI-1 e artigo 896 da CLT) não desafiam recurso extraordinário (Enunciado n. 636 da Súmula do STF). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o art. 462 do CPC não se aplica na instância extraordinária. 3. A tese de violação aos artigos 5º, II, XXXV; 37, caput; e 202, todos da Constituição Federal de 1988, não prospera e, ante às peculiaridades do caso, originariam tão somente ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.